Tribunal: TJES
Processo: 5004243-46.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Tarifas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004243-46.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JL SERVICE LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO SEM PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a gratuidade da justiça e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em demanda executiva fundada em cédula de crédito bancário, na qual os recorrentes postulam a anulação da sentença para produção de prova pericial contábil ou, subsidiariamente, o restabelecimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo deduzido nas razões recursais admite conhecimento à luz dos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado dos embargos à execução, sem prova pericial contábil, caracteriza cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a revogação da gratuidade da justiça subsiste sem prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade financeira dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC exigem petição em apartado e requerimento específico dirigido ao relator, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais não admite conhecimento

O parágrafo único do art. 370 do CPC autoriza o indeferimento de prova inútil ou desnecessária, e o julgamento antecipado se impõe quando o acervo documental basta para a solução da controvérsia, em atenção ao inciso LXXVIII do art. 5º da CF/1988 e ao inciso II do art. 139 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm elementos suficientes de convicção e reconhece ao juiz, como destinatário da prova, o poder de indeferir diligências desnecessárias mediante fundamentação idônea.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo dotado de força executiva própria, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, e a juntada do contrato e do demonstrativo do débito permite a compreensão da evolução da dívida e o exame da licitude dos encargos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

O saldo negativo em conta corrente, a perda do principal bem produtivo da empresa em razão de sinistro, a destinação da indenização securitária à amortização de dívida e a alienação de ativos para pagamento de passivos preservam o quadro de hipossuficiência e impõem a manutenção da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo à apelação exige petição em apartado e requerimento específico dirigido ao relator, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 1.012 do CPC.

O julgamento antecipado dos embargos à execução não configura cerceamento de defesa quando o contrato, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo do débito bastam para o exame da licitude dos encargos e da evolução da dívida.

A revogação da gratuidade da justiça depende de prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade financeira da parte beneficiária.

A alienação de ativos para quitação de dívidas e o recebimento de indenização securitária vinculada a bem alienado fiduciariamente não demonstram, por si, liquidez disponível para o custeio do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPC, art. 139, inciso II, art. 370, parágrafo único, e art. 1.012, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 16.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.089.617, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004243-46.2024.8.08.0038

APELANTES:
JL SERVICE LTDA E JULIO CEZAR ZANONI

APELADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JL SERVICE LTDA
E
JULIO CEZAR ZANONI
interpuseram
APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos dos
Embargos à Execução
, ajuizados pelos recorrentes contra a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
, que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a gratuidade da justiça e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois a controvérsia sobre excesso de execução, juros abusivos, capitalização indevida, CET, encargos contratuais e evolução do débito exigia prova pericial contábil, indevidamente afastada pelo juízo a quo. Sustentam, ainda, que o julgamento antecipado contradisse a decisão saneadora, que havia mantido a assistência judiciária gratuita, aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova. Defendem, também, a nulidade ou reforma do capítulo que revogou a gratuidade da justiça, ao argumento de que não houve fato novo desfavorável, de que a apelada se valeu de quadro patrimonial pretérito e incompleto e de que restou demonstrada a perda dos bens produtivos, a destinação da indenização securitária à quitação de dívida bancária, a alienação do último veículo para pagamento de outra obrigação e a inexistência atual de fonte de renda, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

Com isso, requerem o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil, e, subsidiariamente, reformá-la para restabelecer definitivamente a justiça gratuita, afastar a condenação em custas e honorários.

DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

A parte apelante requer que seja atribuído efeito suspensivo à apelação.

Sem razão.

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a sentença é nula por ter sido proferida sem a prova técnica para apurar abusividades no contrato. O Apelado, em contrarrazões, rechaça esse argumento.

Pois bem. Entendo que o argumento não merece acolhida.

O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da ação, desde que por meio de decisão fundamentada.

No caso dos autos, vislumbro que o magistrado entendeu que as provas documentais juntadas ao processo foram suficientes para instruir o feito e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a produção de prova técnica, decidindo de forma fundamentada e à luz do caso concreto, inexistindo qualquer nulidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que a pretensão recursal demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.089.617; Proc. 2022/0076338-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 01/02/2023).

Além disso, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida ou os contornos do que foi devidamente cobrado, pois tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se suficientes as análises do contrato e da planilha de cálculo para o deslinde da controvérsia.

Cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa.

Com efeito, necessário ponderar que a execução fundamenta-se em Cédula de Crédito Bancário, título que goza de força executiva própria nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. No caso em tela, a instituição financeira instruiu o feito com o título e o respectivo demonstrativo de débito, permitindo a exata compreensão da evolução da dívida.

Quanto à assistência judiciária gratuita, assiste razão aos recorrentes. Compulsando os autos, verifico que o benefício foi inicialmente deferido com base em robusto acervo probatório que demonstra a precariedade financeira dos apelantes, notadamente o saldo negativo em conta corrente e a perda do principal bem produtivo da empresa (caminhão Scania) em virtude de sinistro.

Ocorre que, ao proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau revogou o benefício sem que houvesse a devida fundamentação analítica sobre quais fatos novos teriam alterado a condição de hipossuficiência dos recorrentes. É cediço que a revogação da gratuidade exige prova inequívoca da alteração superveniente da capacidade financeira da parte, ônus do qual o apelado não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais disso, observa-se que os elementos de prova que justificaram o deferimento inicial permanecem hígidos. A alienação de ativos para o pagamento de dívidas pretéritas ou o recebimento de indenização securitária vinculada a bem alienado fiduciariamente não implica, por si só, em ganho de capital ou liquidez disponível para o custeio processual. Pelo contrário, tais fatos reforçam o cenário de insolvência e o esforço para a amortização de passivos.

Além disso, a decisão recorrida quedou-se silente quanto à atual situação de inatividade produtiva dos apelantes, que dependiam do veículo incendiado para o exercício da atividade de transporte. Inexistindo prova de fato novo que demonstre o incremento patrimonial ou a disponibilidade de recursos livres, a manutenção do benefício é medida que se impõe, garantindo-se o amplo acesso à jurisdição.

Assim, à luz da fundamentação expendida, impõe-se o parcial provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença exclusivamente no ponto em que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, o qual deve ser mantido em favor do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença exclusivamente no ponto em que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, o qual deve ser mantido em favor do recorrente.